Tribunal: TJSP
Processo: 2121961-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Decisão que manteve decisão anterior que determinou o recolhimento dos honorários periciais pelos agravantes - Inconformismo – Decisão que apenas manteve decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso - Mero pedido de reconsideração que não interrompe o interregno recursal - Intempestividade caracterizada - Recurso não conhecido.